Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-63.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos monitórios acolhidos – Inconformismo do embargado – 1. Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC). Contrato objeto de anterior ação revisional, com sentença já transitada em julgado, que determinou a limitação dos descontos em conta corrente para 30% dos vencimentos líquidos do embargante, autorizando a instituição financeira a emitir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos monitórios acolhidos – Inconformismo do embargado – 1. Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC). Contrato objeto de anterior ação revisional, com sentença já transitada em julgado, que determinou a limitação dos descontos em conta corrente para 30% dos vencimentos líquidos do embargante, autorizando a instituição financeira a emitir boletos para cobrança dos débitos que ultrapassassem os percentuais fixados. Caso dos autos em que o banco embargado não emitiu os boletos correspondentes, deixando, por consequência, de viabilizar o regular adimplemento das parcelas. Inadimplemento havido por culpa do banco embargado que não viabilizou o regular pagamento da obrigação, vindo a surpreender o devedor com a propositura da ação monitória em apreço – Vencimento antecipado da dívida não caracterizado. Débito inexigível – 2. Litigância de má-fé, por outro lado, não evidenciada. Não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil – Sentença reformada tão somente para afastar a condenação do banco embargado no pagamento da multa por litigância de má-fé – Recurso parcialmente provido.